Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721246-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSANA MAGALHAES FONSECA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência manifestada pela impetrante (id 27305393), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). P. I. Dê-se baixa. Brasília-DF, 19/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator